Tribunal: STF
Processo: ADI 2306
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-21
Data de publicação: 2002-03-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  JULGAMENTO FINAL
.
CONCESSÃO DE ANISTIA DE MULTAS DE NATUREZA ELEITORAL.
1 -           Inexistência de ofensa ao direito adquirido
 (Constituição Federal, art. 5º,
XXXVI) dos partidos políticos em relação aos valores correspondentesàs
 multas
objeto da anistia. Às agremiações partidárias corresponde mera
 expectativa de
direito de receberem parcelas do Fundo Partidário.
2 -            Reafirmação, quanto ao mais, da deliberação tomada
 quando do exame
da medida cautelar, para rejeitar as alegações de ofensa ao princípio
 isonômico
(Constituição Federal, art. 5º, "caput"); ao princípio da moralidade
 (Constituição
Federal, art. 37, caput); ao princípio da coisa julgada (Constituição
 Federal , art.
5º, XXXVI) e aos limites da competência do Congresso Nacional para
 dispor sobre
anistia (Constituição Federal, art. 48, VIII, bem como, art. 1º, art.
 2º e art. 21, inciso
XVII).
3 -            Ação direta julgada improcedente.